Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 9.785/19 SUBSTITUÍDO PELO DECRETO 9.847/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DOSIMETRIA DA PENA. BONS ANTECEDENTES. PROCESSO EM CURSO. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA E PERSONALIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PORTE DE ARMA. MOTIVO INERENTE AO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em atenção à exigência de complemento normativo, o Decreto no 9.785/19, substituído pelo Decreto no 9.847/19 trouxe alteração ao anterior Decreto no 3.665/2000, passando a ampliar o rol de armamentos considerados permitidos, alterando o paradigma para definição de quais armas serão consideradas de uso restrito ou de uso permitido.

2. Em razão da alteração do rol de armamentos considerados permitidos pelo Decreto no 9.847/19, a conduta do agravante deve ser desclassificada do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 para o art. 14 da referida Lei.

3. O Juízo de primeiro grau utilizou-se das fundamentações lançadas na sentença que originou a execução para fixar a pena base, ao realizar a dosimetria da pena, nos termos do art. 66, I da Lei 7.210/84 (LEP), de modo que a análise daqueles fundamentos, anteriormente lançados, podem adentrar na devolução da matéria aqui debatida, pois, passaram a integrar a decisão guerreada.

4. A sentença condenatória, encampada pela Decisão do Juízo da VEP, considerou desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais, considerando que o réu não poderia ser considerado de bons antecedentes por haver contra ele processos ainda em curso. Além disso, considerou desfavoráveis a conduta social e a personalidade, porém, sem tecer qualquer justificativa para mensurá-las de forma negativa. Por fim, considerou desfavorável a circunstância judicial referente os motivos do crime, por entender injustificável o porte ilegal de arma.

5. No que se refere aos antecedentes, a súmula 444 do STJ determina que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Afastada a avaliação negativa dos antecedentes.

6. Para exasperação da pena base, nos termos do art. 59 do CP, o Magistrado deve justificar de forma fundamentada os motivos pelo qual aquela circunstância judicial está sendo considerada de forma desfavorável ao acusado, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que a sentença apenas mencionou as circunstâncias da personalidade e conduta social de forma negativa, porém, sem fundamentar a razão pela qual foram aplicadas. Conduta social e personalidade decotadas.

7. O agravamento da pena base em relação aos motivos não pode ocorrer quando a justificativa é inerente ao próprio tipo penal. Decotada a consideração negativa dos motivos do crime.

8. Na segunda fase da dosimetria da pena, foi observado que o réu confessou espontaneamente o crime, o que implicaria a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Entretanto, em conformidade com a súmula 231 do STJ, deixou-se de aplicar a respectiva atenuante, ante a impossibilidade de fixar a pena abaixo do mínimo legal.

9. Ante a ilegalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais acolhidas na sentença condenatória e encapadas pela decisão agravada, é imperioso redimensionamento da dosimetria da pena de modo a torná-la adequada aos preceitos legais aplicáveis à espécie.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para ajustar a dosimetria da pena, fixando-a em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão do mínimo legal, no regime inicial aberto, tendo em vista o dispositivo do art. 33, § 2o, “c” do CP, sendo porém, substituída a pena restritiva de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da VEPEMA.